Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722305-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA CARLA CARVALHO CAVALCANTE AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruna Carla Carvalho Cavalcante contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Monitória n° 0707450-60.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como determinou que adequasse o pedido reconvencional, nos seguintes termos: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.060,00 em 2024). Assim, não faz jus ao benefício requerido. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício à parte ré. A ré, em sede de contestação, pretende a revisão contratual e a repetição em dobro do indébito. Os pedidos têm natureza de reconvenção. A parte deverá apresentar, em termos, a ação reconvencional, acompanhada do recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de não conhecimento dos pleitos.” A Agravante alega, em suma, que não tem condições financeiras de custear as despesas processuais, sem afetar o seu sustento e o de sua família. Salienta que está em situação de superendividamento e seus rendimentos líquidos mensais são de apenas R$ 1.528,81 (um mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos). Argumenta que os empréstimos bancários contraídos não podem ser considerados despesas extraordinárias, mas sim parte integrante do seu orçamento mensal. Afirma que tais compromissos comprometem a subsistência de sua família, configurando-se, portanto, despesas ordinárias. Destaca que este e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que deve ser concedida gratuidade de justiça à parte que comprovar situação financeira precária, incluindo despesas ordinárias de subsistência, tais como alimentação, transporte, medicamentos e mensalidades escolares. Explica que os embargos monitórios foram recebidos como contestação, e foi destacado que os pedidos de revisão de contrato e de repetição de indébito possuem natureza de reconvenção, devendo ser apresentados “em termos”, com o recolhimento de custas iniciais. Aduz que, não obstante o citado entendimento, os embargos monitórios ultrapassam o conceito de defesa e seria desnecessário apresentar reconvenção apartada. Por fim, pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja lhe concedida justiça gratuita, bem como declarada desnecessária a apresentação de pedidos em peças separadas (embargos monitórios e reconvenção), com o recolhimento das custas iniciais. Sem preparo, tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pede a Agravante a concessão de tutela antecipada, a fim de que lhe seja concedida gratuidade de justiça, bem como declarada a desnecessidade de embargos monitórios e reconvenção, com recolhimento de custas processuais. A finalidade da gratuidade judiciária é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ocorre que a declaração de hipossuficiência financeira firmada pela parte, com intuito de obter justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Por sua vez, o artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Já o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese em exame, verifica-se do contracheque da Agravante que contraiu 4 (quatro) empréstimos junto ao Banco de Brasília - BRB e várias outras instituições bancárias. Além disso, comprovou que paga as mensalidades escolares das filhas, de modo que, dos rendimentos recebidos, pouco lhe sobra para a subsistência própria e da família. Dessa forma, deve-se conceder o benefício pleiteado. Em relação ao pedido reconvencional, a Agravante explica que os embargos monitórios foram recebidos como contestação, e foi destacado na decisão agravada que os pedidos de revisão de contrato e repetição de indébito possuem natureza de reconvenção, devendo, pois, serem apresentados “em termos”, acompanhados do comprovante de recolhimento das custas processuais iniciais. A respeito do pedido de revisão contratual e repetição em dobro do indébito, a Juíza a quo assim decidiu: “A ré, em sede de contestação, pretende a revisão contratual e a repetição em dobro do indébito. Os pedidos têm natureza de reconvenção. A parte deverá apresentar, em termos, a ação reconvencional, acompanhada do recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de não conhecimento dos pleitos.” Ao apreciar os Embargos de Declaração, a Juíza a quo afirmou: “No que tange a nomenclatura dada para a defesa da parte ré, contestação ou embargos monitórios, tem-se que ambos têm natureza jurídica de defesa. Assim, havendo oposição de embargos, estes podem ser acompanhados de reconvenção, uma vez que têm natureza jurídica de defesa. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITORIA. NATUREZA DE CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. ART. 702, §6o, DO CPC. NÃO APRESENTADA. PRETENSÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, que rejeitou os pedidos formulados em sede de embargos à monitória, por inadequação da via eleita, e julgou procedente o pedido autoral para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância nominal de R$ 9.600,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento da obrigação. 1.1. Em suas razões, o requerido requer a reforma da sentença, ao fundamento de que em momento algum se negou a pagar o restante do valor acordado, contudo, a apelada não cumpriu devidamente com a obrigação contratual. 2. Enuncia o art. 702, §1o, do CPC que o réu pode opor, nos próprios autos, embargos à ação monitória, podendo estes se fundarem em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Outrossim, há também previsão legal expressa quanto à possibilidade de formular pleito reconvencional em sede de ação monitória, conforme se depreende do artigo 702, §6o, do CPC. 2.1. Tendo os embargos à monitória natureza de contestação, nada impede que seja aplicado o entendimento do art. 343, do CPC, que permite que o réu apresente reconvenção na contestação, ou seja, nos embargos à monitória, ainda mais por existir previsão expressa nesse sentido (art. 702, §6o, do CPC). 2.2. Veja: "[...] 1. Nos termos do art. 343 do CPC, é lícito ao réu, na contestação, ou nos embargos à monitória (art. 702, § 6o, do CPC), propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. [...]" (07019800520198070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 25/03/2020). 2.3. Deste modo, à mingua de oferecimento de reconvenção na origem, verifica-se a inadequação da via eleita pelo recorrente (embargos à monitória) para obtenção de provimento jurisdicional no sentido de obrigar a parte autora a cumprir eventual obrigação inadimplida, uma vez que este pedido ostenta clara natureza de pretensão própria, conexa com a ação principal (ação monitória) ou com o fundamento da defesa, o que demandaria a apresentação de reconvenção, nos termos do §6o do art. 702 combinado com o art. 343 do CPC, para que pudesse ser apreciado. (...) 5. Apelo improvido. (grifei). (Acórdão 1787582, 07006607920228070011, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, conforme dispõe o art. 343 do CPC, o processamento da reconvenção se dará no bojo da contestação, ficando, portanto, nos mesmos autos do processo principal. E, tendo em vista a sua natureza de ação, deverá ser formulada de maneira a que sejam preenchidos os requisitos legais exigidos para a peça vestibular (CPC 319 e 320).” De fato, a reconvenção possui natureza de ação, tanto é que é chamada pela doutrina de ação inversa, já que é proposta pelo réu aproveitando a ação contra si ajuizada. O pedido reconvencional, embora possa ser formulado nos próprios autos dos embargos monitórios, devem ser destacados da defesa atinente à monitoria, pois trazem um pedido inverso. Por essa razão, a jurisprudência firmou o entendimento de que, para o recebimento do pedido reconvencional, a parte deve apresentar pedido destacado, bem como recolher as custas iniciais da nova ação. Ou seja, se na ação monitória o réu postula a condenação do autor, com fundamentos conexos aos da defesa, é necessária a via reconvencional com pedido próprio e recolhimento das custas iniciais. Nesse sentido são os seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. 1. Há previsão legal expressa quanto à possibilidade de formular pleito reconvencional em sede de ação monitória, conforme se depreende do artigo 702, § 6o, do Código de Processo Civil 2. Formulados pedidos reconvencionais em sede de embargos à monitória, incumbe ao magistrado de origem conhecê-los, desde que recolhidas as custas correspondentes ou deferidos ao embargante os benefícios da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07087109320238070000 1724319, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 29/06/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 14/07/2023) “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO BOJO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Ação monitória, por meio da qual o autor afirma ser credor da quantia de R$ 153.409,35 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), correspondente a suposto saldo devedor de contrato de mútuo e abertura de crédito. 2. Ação ajuizada em 24/11/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/07/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível o pedido de repetição de indébito em dobro - previsto no art. 940 do CC/02 - em sede de embargos monitórios. 4. A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, embargos monitórios e ou reconvenção, até mesmo reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto. 5. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1877292 SP 2020/0129416-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) No presente caso, a Agravante apresentou nos embargos monitórios tanto sua defesa quanto formulou a revisão do contrato de empréstimo e a repetição do indébito, sem qualquer distinção entre a tese defensiva e o pedido reconvencional. Ocorre que, pretendendo formular pedido reconvencional nos embargos monitórios, deve adequar o pedido, fazendo clara menção ao que seria pedido reconvencional e o que seria resposta à ação proposta. Portanto, deve a Agravante adequar a peça apresentada, na forma determinada na r. decisão agravada. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal, apenas para conceder gratuidade de justiça à ora Agravante. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora